Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707189-75.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ARI ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À EPOCA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. MAIOR REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIREINCIDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada no STF, a aplicação do princípio da insignificância somente é possível se restar evidenciada a atipicidade material, que se manifesta, concomitantemente: a) pela ofensividade mínima da conduta do agente; b) pelo reduzido grau de reprovabilidade; c) pela inexpressividade da lesão jurídica causada e d) pela ausência de periculosidade social. 1.1. Se os bens subtraídos foram estimados em montante superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (parâmetro jurisprudencialmente adotado), não se aplica o mencionado princípio. 2. O acusado é contumaz na prática delitiva e possui outras condenações por crimes de furto, corroborando a periculosidade social de sua conduta, sendo incabível a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, por maior reprovabilidade do comportamento. 3. Mantém-se a reprimenda arbitrada, pois as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas, atentando-se o sentenciante, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, as causas de aumento e diminuição de pena. 4. Apesar de a pena ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a multirreincidência específica do réu justifica a imposição de regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’). 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena, ao argumento de que as circunstâncias da conduta deveriam ter sido consideradas e, in casu, a imposição do regime inicial semiaberto, lastreada na reincidência e nos maus antecedentes, não seria proporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que “apesar de a pena ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a multirreincidência específica do réu justifica a imposição de regime inicial semiaberto” (ID 43806246 - Pág. 8), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 585 DO STJ. ACUSADO REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMO DESPROVIDO. 1 - No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. 2 - Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes. 3 - Não obstante o § 3o do art. 44 do Código Penal, em caráter excepcional, admita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tal somente ocorrerá se "em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime". 4 - No caso sub examine, embora não seja a reincidência propriamente específica, destacou a Corte de Apelação que a anterior condenação decorreu da prática de crime de roubo, do que resulta a reiteração na prática de crimes patrimoniais e, por corolário, consubstancia-se como fundamento idôneo à não concessão de tal benesse. 5 - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 14/12/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.000.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/2/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024